Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0730634-34.2021.8.07.0000 PACIENTE: CLAUDIO GONCALVES IMPETRANTE: FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLAUDIO GONCALVES, preso preventivamente desde 16/09/2021, em razão do descumprimento de medida protetiva. Em resumo, aduz o impetrante que a prisão cautelar não se sustenta, à medida que decretada com fundamento exclusivo na palavra da ofendida, haja vista que, embora ela tenha apresentado supostos prints de conversas pelo aplicativo Facebook, não fora realizada perícia, tampouco houve confirmação de que as mensagens teriam realmente sido enviadas pelo paciente. Diz, ainda, ser questionável a necessidade da prisão, à medida que decretada em 15/09/2021, enquanto as supostas ameaças teriam se findado em 06/06/20021, não atendendo, portanto, à necessidade de contemporaneidade do decreto prisional. Colaciona precedentes. Aponta prova no sentido de que a ofendida também teria descumprido as medidas protetivas e que a gravidade abstrata do crime, desacompanhada de qualquer justificativa baseada em fatos concretos, é insuficiente para a manutenção da prisão cautelar. Ressalta, assim, que o paciente não oferece qualquer risco à integridade da ofendida, além de possuir bons antecedentes, ser primário, ter endereço certo e trabalho fixo, afigurando-se ilegal a prisão decretada. Sustenta, por fim, a ausência dos requisitos legais necessários à decretação da prisão preventiva e que a colocação do paciente em liberdade não oferece qualquer rico à aplicação da lei penal e à ordem pública. Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Inicialmente, destaco ser cabível a decretação da prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, inciso III, do CPP). Conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada justamente por ter ele descumprido as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas, de proibição de qualquer tipo de contato com a vítima. Embora o paciente tenha sido intimado, em 28/04/2020, das medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas em 23/03/2020, conforme consignado pela Promotoria de Justiça, desde 2020 a vítima possuía medidas protetivas vigentes, “contudo, ele insiste em ameaçá-la, tendo sido denunciado duas vezes pelo crime de ameaça, uma vez pelo crime de lesão corporal, e duas vezes por descumprimento de medida protetiva” (Num 103035780, dos autos principais). Portanto, mesmo ciente das medidas o paciente manteve contato com a vítima por meio do Facebook, enviando-lhe figuras de caveira, de caráter nitidamente ameaçador, desprezando, assim, a ordem judicial que lhe fora imposta novamente. A propósito, confira-se o teor da decisão impugnada, que fundamentadamente decretou a prisão preventiva do paciente (Num 29274533): “Da análise das peças de informação, verifica-se que se fazem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do requerente, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. As condutas que se imputam ao representado, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com violência e ameaça contra pessoa, no caso, contra sua ex-companheira. Ainda, há notícia nos autos de que o representado reitera na prática delitiva, e que o deferimento de medidas protetivas não se revelou suficiente para contê-lo em seu intuito de importunar a vítima. Observa-se um histórico de violência doméstica perpetrado pelo réu contra a vítima, inclusive constam outros feitos onde se apura a prática dos delitos de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas de protetivas. Todavia, não obstante intimado das medidas protetivas, novamente foi registrada ocorrência envolvendo as mesmas partes, onde o representado teria novamente descumprido as medidas protetivas de urgência e ameaçado a ofendida. A liberdade, em tais casos, expõe a risco a ordem social, sobretudo quando se observa o contido nos autos, que demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime praticado por reiteradas vezes. É de se ressaltar que a prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, fundamentos estes consagrados no art. 312 do CPP. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e, em especial, da incolumidade física e psíquica da vítima. Restam preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mas também o disposto no artigo 313, inciso III, do mesmo diploma legal, já que o acautelamento se faz necessário para garantir a execução das medidas protetivas anteriormente deferidas, e até então ignoradas. Deveras, os elementos contidos nos autos revelam-se suficientes ao deferimento da prisão preventiva, porquanto, a palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher deve ser considerada em sua especial relevância. Sendo assim, tenho que as circunstâncias apuradas até o momento indicam, no mínimo, audácia e predisposição do acusado para a prática de delito em contexto de violência doméstica e familiar, assim como destemor às imposições legais, o que não pode ser desconsiderado frente à flagrante necessidade de resguardo da ordem pública. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLÁUDIO GONÇALVES, brasileiro, policial militar reformado, filho de Leonizia de Sena Gonçalves, nascido aos 22/10/1967, natural de Goiânia/GO, RG no 880.873 - SSP/DF, CPF no 376.201.001-30, residente e domiciliado na QNM 17, Conjunto D, Casa 15-A, Ceilândia/D (autos n. 0723657-17.2021.8.07.0003, Oc. Pol. n. 1954/2021 – DEAM II), nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.” Portanto, diante de um juízo preliminar, constato a correção da decisão que decretou a prisão preventiva, em função do descumprimento das medidas protetivas, tendo em vista a periculosidade demonstrada, além do desprezo pelas ordens judiciais que lhe são impostas, evidenciando manifesto risco à integridade física da vítima, comprometendo a ordem pública. Ressalto, ainda, que a autoridade apontada coatora levou em consideração todo o contexto grave de violência doméstica vivenciado pela vítima, uma vez que o paciente figura como réu em vários outros processos, havendo notícia de diversas ocorrências, relatando que ele teria lesionado e ameaçado a ofendida em outras ocasiões (relação ao Num 29274535). Além disso, não se afigura o habeas corpus a via adequada para eventual análise dos elementos de provas, e, conforme consignado pela autoridade apontada coatora, nos crimes como o dos autos a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova apresentados, como o histórico de violência e os registros de ameaças partidos da rede social do paciente. Por outro lado, em relação às alegadas condições favoráveis da paciente – como primariedade, residência fixa e trabalho lícito –, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como na hipótese. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedente recente deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, tendo em vista a existência de fatos novos, trazidos pela autoridade policial, capazes de demonstrar a relevância penal do paciente no cometimento do crime e a justificar o decreto prisional ora impugnado. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por meio de facadas, por motivo fútil em decorrência de rixa envolvendo disputas amorosas. 3. Embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, admite-se a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 4. Presentes, no caso, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, impondo-se a manutenção da prisão preventiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente, pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1338530, 07103059820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalte-se que, em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator